Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.833,31 a título de abono permanência e diferença de terço de férias do período de 22/09/2020 a 30/11/2020. Em seu recurso questiona o valor da condenação, visto que a sua aposentadoria ocorreu no dia 01/12/2020, de modo que deveria ser incluído no montante condenatório a quantia de R$ 42,29 referente ao dia 01/12/2020.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença acolheu a pretensão da parte autora, condenando a parte ré ao pagamento do valor original de R$ 3.833,31, acrescido da atualização monetária. A sentença apenas fez a ressalva de que não deveria ser incluído no montante devido a quantia de R$ 42,29 referente ao dia 01/12/2020, visto que corresponde ao dia da publicação da aposentadoria no Diário Oficial do Distrito Federal (ID 48796457, pág. 76).
IV. A publicação da aposentadoria gera efeitos imediatos, de modo que a sua concessão ocorre na mesma data da publicação no Diário Oficial. Assim, no caso dos autos, a parte autora permaneceu em atividade até o dia 30/11/2020, estando aposentada desde o dia 01/12/2020. Desse modo, não prospera a pretensão para incluir no montante condenatório o valor de R$ 42,49 referente ao dia 01/12/2020.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.